Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-52.2013.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000483-52.2013.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), P. D. PEREIRA RODRIGUES & CIA. LTDA - CNPJ: 08.893.016/0001-82 (APELADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), PAULO DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 935.601.411-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DE PEQUENO VALOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, ao fundamento de que o bloqueio realizado no valor de R$ 85,82 seria ineficaz para interromper o prazo prescricional.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a constrição patrimonial de pequeno valor é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir:

3. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, inicia o prazo da prescrição intercorrente após um ano.

4. A efetiva constrição patrimonial, ainda que de valor considerado irrisório, é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na Tese 568 do STJ.

5. A sentença recorrida contrariou a orientação do STJ ao desconsiderar a eficácia interruptiva do bloqueio por alegado valor irrisório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença anulada. Afastada a prescrição intercorrente. Retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:

“1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que de pequeno valor, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206-A; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tese 568; STJ, REsp 1.340.553/RS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra P. D. PEREIRA RODRIGUES & CIA. LTDA – ME e PAULO DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V c/c art. 921, § 5o, todos do CPC
.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição intercorrente. Aduz que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. Entende que houve bloqueio de valores. Assevera irregularidade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de Embargos de Declaração.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a prescrição intercorrente e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 270705443).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O exequente, ora apelante, ajuizou em 08/05/2013 (Num. 270704996 – pág. 10), execução de título extrajudicial contra os executados, ora apelados. Infrutífera a satisfação da avença, em 03/09/2018, foi o processo suspenso por 01 (um) ano (Num. 270704997 – pág. 72). Findo do prazo da suspensão, foi intimada a parte exequente a impulsionar o feito ou requerer o que de direito (Num. 270704998 – pág. 59).

Ao caso em tela, após inúmeras tentativas frustradas de localização e citação dos executados, inclusive com a nomeação de curador especial e rejeição dos embargos à execução, sobreveio longo período de inatividade processual, até que determinada a intimação da parte exequente para impulsionar o feito, a
manifestação do exequente foi por realização de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados via sistema SISBAJUD e buscas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora (Num. 270705353; Num. 270705366).

A única diligência efetivada consistiu no bloqueio da quantia ínfima de R$ 85,82 (oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme certificado nos autos (Num. 270705393). A controvérsia posta diz respeito à aptidão dessa constrição para interromper o curso da prescrição intercorrente.

O artigo 921, §§1o a 5o, do CPC/2015 estabelece que a execução é automaticamente suspensa por um ano quando não forem localizados bens penhoráveis (§1o e 2o). Após esse período, inicia-se
automaticamente a contagem do prazo prescricional (prescrição intercorrente), que é igual ao prazo da pretensão principal (art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF).

O c. STJ consolidou a
Tese 568
, segundo a qual
efetiva constrição patrimonial ou citação (ainda que edital) interrompe o curso da prescrição intercorrente
. A sentença singular reconheceu bloqueio de R$85,82 (oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), mas entendeu que não suspendeu o prazo, por ser “valor irrisório”. Isso está em contradição com o entendimento do c. STJ: mesmo bloqueios modestos interrompem a prescrição.

O c. STJ, conforme entendimento manifestado, a constrição dos bens não pode ser considerada ineficaz em virtude de mera alegação de valor ínfimo. A efetiva constrição patrimonial é capaz de interromper o fluxo da prescrição intercorrente (STJ REsp 1.340.553/RS). Cotejados os elementos trazidos ao feito, visto que houve efetiva constrição patrimonial, interrompeu-se o prazo prescricional.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Afasto prescrição intercorrente. Determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguim
ento da execução.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025